Tribunal: TJSP
Processo: 0001043-40.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo, os depoimentos da vítima, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova possuem grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001043-40.2018.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante MARIO
SERGIO ANDRADE VIANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001043-40.2018.8.26.0616 -Voto no 14254
2
Apelação Criminal no 0001043-40.20188.26.0616
Comarca de Suzano 1a Vara Criminal
Apelante: Mario Sérgio Andrade Viana
Apelado: Ministério Público
Voto no 14254
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO QUALIFICADO

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
IMPOSSIBILIDADE No crime de roubo, os depoimentos
da vítima, seguros e corroborados pelos demais elementos de
prova possuem grande relevância para embasar decreto
condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão
para ela incriminar falsamente o réu. Recurso não provido.
Vistos.
Mario Sérgio Andrade Viana interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 24.01.2020, proferida pelo MMo Juiz de
Direito 1a Vara Criminal da Comarca de Suzano, que o condenou à pena de
10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 24 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso
no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (fls.
391/396).
Em suas razões, a Defesa requereu a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a
redução da pena (fls. 409/413).
Por sua vez, o Ministério Público, em suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001043-40.2018.8.26.0616 -Voto no 14254
3
contrarrazões, reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento
do recurso (fls. 429/431).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do apelo (fls. 447/459).
É o relatório.

O ora apelante foi processado como incurso no
artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque,
no dia 30.05.2018, em horário incerto, porém antes das 07h30, na Rodovia
Ayrton Senna da Silva, na cidade e Comarca da Capital, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com dois indivíduos não
identificados, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, um veículo
Peugeot/Boxer, placa FCB-1486, uma corrente de prata, e a quantia de R$
200,00, pertencentes a Vambaster Oliveira Santos (conforme aditamento
de denúncia de fls. 355/356).
Após regular instrução, sobreveio sentença que o
condenou, nos termos do aditamento da denúncia.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito
sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 13/17), do auto de exibição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001043-40.2018.8.26.0616 -Voto no 14254
4
apreensão (fls. 18), do auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 19), do
laudo pericial (fls. 123/124), bem como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que um conhecido seu estava com o veículo
estacionado na sua rua e lhe ofereceu determinada quantia para que levasse
o automóvel até a estação de Suzano. Segundo o acusado, ele aceitou e não
sabia a procedência do carro; apenas desconfiava que se tratava de produto
de roubo. Sustentou que “furou” o bloqueio porque estava de “R.A” e não
era habilitado a dirigir. Acrescentou que somente quando foi abordado
pelos policiais ficou sabendo que a vítima ainda estava com a liberdade
restringida (fls. 441 gravação audiovisual).
Tal
negativa,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima
Vambaster Oliveira Santos esclareceu que estava na Rodovia Airton
Senna, quando um carro lhe deu seta e o ocupante do mesmo o informou
que o pneu do seu carro estava furado. Segundo Vambaster, diante disso,
entrou no acostamento e, neste instante, o acusado o abordou e lhe apontou
um revólver; outros dois indivíduos o colocaram em outro veículo e o
levaram para um cativeiro. Relatou que ficou aproximadamente uma hora,
quando um deles disse que a “casa tinha caído” e iria libertá-lo. Sustentou
que eles o soltaram em uma estrada deserta. Salientou que eles roubaram
seu veículo, bem como duzentos reais, umas correntes de ouro e dois
relógios. Acrescentou que três agentes o abordaram e no cativeiro tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001043-40.2018.8.26.0616 -Voto no 14254
5
mais cinco. Cabe ressaltar que a vítima reconheceu o acusado, em Juízo,
com segurança, indicando, inclusive, que foi ele que o abordou com o
revólver e entrou no seu veículo (fls. 344/346).
Consigne-se, a respeito, que as palavras da
vítima,
em
crimes
patrimoniais,
normalmente
praticados
na
clandestinidade, são de extrema valia, especialmente quando descrevem
com firmeza o modus operandi e reconhecem, do mesmo modo, a pessoa
que praticou o delito, uma vez que seu único interesse é identificar o
verdadeiro culpado.
"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às
escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento
que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a
palavra da vítima é de fundamental importância para elucidação da autoria. E, na
medida em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la"
(TACrim/SP, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, "apud" Código Penal e
sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e outros, Ed.
Revista dos Tribunais, 6a ed., 1997, p. 2568).
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se
dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na
realização do justo concreto” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. n.
1.048.309); “em tema de roubo, a identificação dos agentes pela vítima é prova
irretorquível, máxime quando a mesma sofre o traumatismo da ameaça, permanecendo
a disposição daqueles, ajoelhada e sob a mira de revólver, durante longo período”
(TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. 918.175).
Cumpre ressaltar que, a relevância absoluta das
formas já não vige no direito como preceito geral, tendo sido substituída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001043-40.2018.8.26.0616 -Voto no 14254
6
pelo princípio da instrumentalidade. Em outras palavras, assim como o
direito processual existe para servir de instrumento, é meio de realização
do direito material, a forma estabelecida para um ato serve para que ele
alcance o respectivo escopo, é meio para garantir-lhe a eficácia.
Destarte, não obstante o artigo 226 do Código de
Processo Penal estabeleça a forma pela qual deve ser realizado o
reconhecimento, o referido dispositivo afigura-se, antes, como uma
recomendação, em especial, quanto ao que consta em seu inciso II, o qual
expressamente dispõe que a pessoa, a quem se pretende reconhecer, será
colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem alguma
semelhança. Aliás, em tema de reconhecimento, o que importa é que seja
seguro, não havendo atribuir desmesurada importância à forma, de molde a
sobrepô-la ao próprio conteúdo (TACRIM - SP - AC- Rel. Luiz Ambra RT
730-585).
Neste ponto, vale ressaltar que o Colendo
Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que o reconhecimento
pessoal do réu, efetivado em audiência pelas vítimas e testemunhas, tem
eficácia jurídico-processual idêntica ao efetuado com as formalidades
prescritas pelo dispositivo mencionado (STF - RT 691/390).
Acerca dessa matéria, confira-se: “Normalmente,
réus e vítimas (e testemunhas) são postos vis-à-vis durante a audiência, de sorte que a
recognição (ou sua confirmação) é feita sem maiores dificuldades. Ocasiões há, todavia,
em que o juiz faz retirar o réu (CPP, art. 217), contingência em que o reconhecimento é
feito através, ou de visor instalado na porta da sala de audiências, ou, quando inexistente
esse dispositivo, da porta entreaberta. Não sendo o caso de presumir imperfeito
reconhecimento levado a cabo em tais circunstâncias, a procedência de sua impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001043-40.2018.8.26.0616 -Voto no 14254
7
exige demonstração convincente. De outra parte, é necessário ter bem claro na mente que
a formalidade indicada no inciso II do art. 226 (CPP) não integra a essência do ato
recognitivo, pois apenas será preenchida "se possível"; pois bem, é de imediata
compreensão, para quem tem os pés na terra e não tem olhos perdidos no horizonte da
utopia, que aquela providência é "impossível" nas habituais condições de desenvolvimento
das audiências” (7a Câmara - Apelação n° 1.112.413-1 - Relator Dr. Souza Nery -
TACRIM/SP).
“A Suprema Corte, apreciando e decidindo o HC 68.017, de
que foi Relator o eminente Min. Sepúlveda Pertence (RTJ 131/1.205), entendeu que o
reconhecimento pessoal, ainda que obtido sem observância do art. 226, CPP, não induz
nulidade se, com abstração desta prova, a motivação da decisão condenatória se mantém,
com base em indícios suficientes” (TACRIM - SP - AC Rel. Ricardo Dip - j 06.03.1998
RJTACRIM 37/309).
Ademais,
as
palavras
das
vítimas
foram
corroboradas pelo depoimento da testemunha José Carlos Oliveira dos
Santos, policial militar, o qual relatou que estava efetuando fiscalização
quando avistou o veículo conduzido pelo acusado, tendo este jogado o
automóvel em cima de seu parceiro e empreendido fuga. Segundo José
Carlos, posteriormente, o réu abandonou o veículo e fugiu a pé, mas
populares indicaram para onde ele havia ido, sendo possível abordá-lo.
Sustentou que, na ocasião, o acusado confessou que o automóvel era
roubado e afirmou que a vítima ainda estava com os companheiros dele.
Salientou que o acusado fez contato com eles e que, posteriormente, o
ofendido compareceu à Delegacia, onde reconheceu o réu. Acrescentou
que o apelante informalmente disse como havia sido a abordagem, no
entanto, não se recorda de detalhes (fls. 441 gravação audiovisual).
No mesmo sentido, foi o depoimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001043-40.2018.8.26.0616 -Voto no 14254
8
testemunha Nivaldo da Silva Junior, também policial militar, o qual narrou
os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas,
que o acusado desobedeceu à ordem de parada e jogou o automóvel em
cima dele; que, após perseguição, o réu foi abordado; e que o acusado
tinha conhecimento de que o ofendido ainda estava em poder dos outros
agentes (fls. 441 gravação audiovisual).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais, importante ressaltar que na condição de servidores públicos,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos
preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto,
qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.
Confira-se: “PROVA - Testemunha - Policial Militar -
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez
que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de
suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São
Paulo 9o Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-
V.U.).
Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo
só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001043-40.2018.8.26.0616 -Voto no 14254
9
evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos”. (HC no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de
Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que a
vítima e as testemunhas estivessem perseguindo o apelante, ou que
tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser
inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as suas palavras.
Verifica-se, portanto, que o réu e seus comparsas
abordaram a vítima e, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, subtraíram o veículo Peugeot/Boxer, placa FCB-1486, uma
corrente de prata, e a quantia de R$ 200,00 dela, após o que o acusado
fugiu com o carro e seus comparsas restringiram a liberdade do ofendido
por aproximadamente uma hora, levando-o para um cativeiro e, depois,
liberando-o próximo à divisa de Itaquaquecetuba.
E, quanto ao bem encontrado em poder do
acusado, destaca-se:
"A apreensão do produto do roubo em poder do acusado
assume significativa eficácia probatória no sentido de legitimidade da acusação, já
que, até prova em contrário, gera presunção de responsabilidade criminal. A
justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate
condenatório" (TACRIM-SP - AP. - 11a C. - Rel. Xavier de Aquino - j.
04.11.96 - RJDTACRIM 33/218).
“Agente encontrado na posse da res furtiva, sem
explicação razoável para o fato, autoriza presunção de responsabilidade somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001043-40.2018.8.26.0616 -Voto no 14254
10
afastável mediante produção de prova consistente” (RT714/458).
Consigne-se ainda, a propósito, que não há que se
cogitar de participação de menor importância do réu, uma vez que ficou
demonstrada nos autos a hipótese de coautoria, pois o acusado e seus
comparsas desempenharam funções fundamentais na consecução do crime,
dividindo tarefas. Sendo assim, verifica-se que a participação do acusado e
seus comparsas foi igualmente relevante para a obtenção do resultado
pretendido, não havendo que se cogitar, dessa forma, da aplicação do
disposto no artigo 29, § 1o, do CP.
Ressalte-se que o Código Penal adotou a teoria
unitária, através da qual todos aqueles que contribuem para a consecução
do crime são coautores, não sendo necessária nem mesmo a identificação e
prisão de todos os agentes (RTJ, 123/268, 135/1101 e 160/525; RT,
422/301, 545/402, 552/357, 570/315, 624/295, 728/614 e 749/657).
Em caso semelhante, assim decidiu este E.
Tribunal: “Reconhecimento da participação de menor importância -
Impossibilidade - Coautoria entre os agentes, com unidade de propósitos em
subtrair os bens das vítimas, desempenhando cada um uma função fundamental
na consecução do objetivo comum” (Apelação no 0500047-68.2010.8.26.0000.
15a Câmara de Direito Criminal. Rel. Ribeiro dos Santos. Julgamento em
29/09/2011).
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar o réu, impõe-se a condenação, não se podendo
acolher a tese absolutória.
As causas de aumento do emprego de arma, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001043-40.2018.8.26.0616 -Voto no 14254
11
concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima, como exposto,
também foram demonstradas pela prova oral.
Registre-se que é possível o reconhecimento das
causas de aumento com base na palavra da vítima e testemunhas,
exclusivamente, na medida em que, se o testemunho do ofendido tem força
bastante para a confirmação da autoria e da materialidade do delito, com
mais razão deve ser aceito para reconhecer as causas de aumento
incidentes.
Quanto à pena, a sentença também não merece
reparo.
O MMo Juiz, atento ao disposto no artigo 59 do
Código Penal, considerando não serem desfavoráveis ao réu as
circunstâncias judiciais, fixou a pena-base no mínimo legal, em 04 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, presente a circunstância
agravante
da
reincidência
(fls.
182

processo
no
3007246-52.2013.8.26.0224), o magistrado aumentou a pena em 1/6,
resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-
multas, no valor unitário mínimo, no que já se viu beneficiado o réu, uma
vez que, sendo a reincidência específica, justificaria maior acréscimo na
reprimenda. Todavia, a sentença, neste ponto, não pode ser objeto de
modificação pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Já na terceira etapa, presente a qualificadora do
emprego de arma de fogo, o sentenciante majorou a pena, conforme artigo
157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, resultando em 07 anos, 09 meses e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001043-40.2018.8.26.0616 -Voto no 14254
12
10 dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário
mínimo. Na sequência, agiu com acerto o sentenciante ao majorar a sanção
em 3/8 pelas qualificadoras do concurso de agentes e da restrição da
liberdade da vítima (artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal),
alcançando 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão e 24 dias-multa, no
mínimo legal, o que, no caso dos autos, efetivamente se revela adequado
não somente por terem sido duas qualificadoras, mas, sobretudo, por ter
sido o delito praticado por no mínimo três agentes, bem como por ter
havido a restrição da liberdade da vítima por aproximadamente uma hora,
impondo-lhe, o réu e seus comparsas, sofrimento desnecessário.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de ter sido o
crime praticado em concurso de agentes e com restrição da liberdade do
ofendido, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
em via pública, o que gera grande insegurança social e, muitas vezes, tem
consequências verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando a ousadia e
destemor do réu. Some-se a isto o fato do acusado ser reincidente
específico.
A propósito: “Roubo majorado Condenação do réu ao
cumprimento da pena em regime inicial fechado Fixação do regime fechado para o
crime de roubo em razão da gravidade do crime, que exige tratamento mais rigoroso, a
despeito da primariedade e menoridade relativa do agente Possibilidade Apelo
improvido.”
(536095920118260050
SP
0053609-59.2011.8.26.0050,
Relator: Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento: 02/08/2012, 10a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2012).
Em outras palavras, o regime fechado está sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001043-40.2018.8.26.0616 -Voto no 14254
13
estabelecido não em razão da gravidade abstrata do delito, mas da
reincidência específica e das circunstâncias concretas em que praticado o
crime em questão, reveladoras da necessidade da imposição do regime
mais gravoso, para fins de repressão e prevenção.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator